Tribunal: TJMT
Processo: 1018486-67.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018486-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.388.781/0001-82 (AGRAVANTE), F. C. FERNANDES DA CUNHA - CNPJ: 08.765.253/0001-68 (AGRAVADO), FATIMA CORREA FERNANDES - CPF: 000.867.961-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais. 2. Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PLUGMAIS DISTRIBUIDORA – INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
“Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”
(Número Único 1025801-23.2022.8.11.0041), proposto pela agravante contra F.C. FERNANDES DA CUNHA - ME, à falta de recolhimento das custas judiciais,
“INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil”
(sic - cf. Id. nº 143313153).

A agravante afirma que
“a sentença apenas reproduziu enunciado normativo sem justificar a sua incidência ao caso, além de não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, tornando-se imperiosa a integral reforma da sentença em sede recursal a fim de que seja decretada a desnecessidade do recolhimento de custas processuais despendidas no curso do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”
(cf. Id. nº 143307196).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 144610178 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº
144610178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, é cediço, que, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – DESCABIMENTO – desconsideração da personalidade jurídica que se processa mediante incidente processual e não ação autônoma – ausência de previsão de cobrança na legislação processual vigente e na Lei nº 11.608/2003 atribuição do valor da causa – desnecessidade – finalidade precípua do incidente que é a ampliação da relação processual, sem alteração da obrigação na qual a ação executiva está amparada – recurso provido.” (TJ-SP - AI: 2166378-77.2021.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/11/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. NATUREZA DE INCIDENTE. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, está disciplinado no Capítulo IV do Código de Processo Civil, não tendo o legislador apontado a necessidade de recolhimento de custas para processamento deste. A Resolução n.º 81/2017, da Corte Especial deste e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a substituição das Tabelas de Custas Judiciais, também não prevê o recolhimento de custas iniciais no incidente sob enfoque. 2. Na ausência de expressa disposição legal sobre o pagamento de custas iniciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica/desconsideração da personalidade jurídica inversa, não se mostra plausível ampliar o alcance do disposto na Resolução n.º 81/2017. 3. A desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de incidente processual e não de ação autônoma. O incidente amplia a relação processual no seu aspecto subjetivo, com inclusão de novos sujeitos no polo passivo, não havendo alteração do objeto litigioso, mostrando-se desnecessário o recolhimento de custas iniciais. 4. A decisão agravada deve ser reformada na parte em que ordenou o recolhimento de custas iniciais no incidente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO 52436836020218090000, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

E deste Tribunal:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.” (TJ-MT 10147556320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

Além do mais não há previsão legal para o recolhimento de custas processuais na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, no caso
sub judice
, deve ser dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de base que exigiu o pagamento de custas e taxas processuais do incidente processual.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para, reformando a decisão guerreada, dispensar a parte requerente do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ora agravante, do pagamento das custas e taxas judiciárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023